Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-91.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. AUMENTO DO LIMITE SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais, sob o argumento de exercício regular do direito, ausência de ato ilícito e culpa exclusiva do consumidor. Pede a exclusão da obrigação de fazer, consistente no cancelamento do limite de cheque especial, a limitação da multa e incidência somente após sua intimação pessoal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A recorrente afirma que colocou o limite de cheque especial à disposição da autora/recorrida, mas não comprovou anuência da consumidora quanto ao aumento da margem acordada no início da relação contratual.
5. Nos termos do art. 39, III, do CDC, é vedado ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço, vedação que abrange a ampliação unilateral de serviços bancários que podem gerar ônus ao consumidor, especialmente porque sobre as operações envolvendo cheque especial incidem taxas bancárias, juros e outros encargos contratuais.
6. A alteração unilateral do valor da margem do cheque especial, sem ciência prévia da consumidora, viola o direito básico à informação adequada e clara sobre o serviço que está usufruindo (art. 6o, III, do CDC).
7. O consumidor é livre para contratar serviços bancários que lhe são ofertados pelo fornecedor, bem como para cancelar os mesmos serviços, tanto é assim que existem diversas opções de pacotes oferecidos pelos bancos e, inclusive, pacotes de itens essenciais que são isentos de tarifas, conforme regulamentação do Banco Central. Deve ser preservado, apenas, o direito de a instituição financeira cobrar/executar eventuais débitos vinculados ao serviço cancelado.
8. Embora o juízo da origem não tenha limitado a incidência da multa cominada, a obrigação de fazer já foi cumprida pela ré, conforme IDs 18661451 e 18661452, de modo que não há necessidade de pronunciamento judicial a respeito.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida nos termos em que foi proferida.
10. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade em R$ 500,00, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).